Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0737875-88.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que as rés reativem o plano de saúde do autor, nas mesmas condições vigentes antes do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00, em caso de atraso no cumprimento, limitada, a R$50.000,00 (id. 168620328, no Processo de origem de n. 0733303-86.2023.8.07.0001). A agravante alega que o periculum in mora inverso na irreversibilidade da medida liminar, visto que “o valor exequendo é excessivo e dificilmente poderá ser reavido, causando danos de difícil reparação para [a] Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico entre as partes. Afirma que a probabilidade do direito violado e o perigo de dano vindicados pelo autor-agravado não restaram demonstrados no caso. Ressalta que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, tendo em vista o exíguo o prazo de 24 horas para o restabelecimento do plano de saúde do recorrido, endo necessário. Defende ser necessário “no mínimo 15 dias úteis” para cumprimento da tutela provisória. Acrescenta que o alto valor da multa diária fixada em caso de descumprimento desrespeita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com condão de promover o enriquecimento ilícito da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a exclusão ou diminuição da multa por descumprimento. No mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a ré agravante não apresentou qualquer demonstração fática, tampouco teceu razões de direito que pudessem atestar a probabilidade de direito da medida liminar vindicada no presente recurso. Ademais, a agravante não indicou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora ao restabelecimento do plano de saúde e custeio do tratamento prescrito ao beneficiário idoso. É dizer, apenas quedou-se a indicar consequências potenciais genéricas. Prosseguindo, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, inicialmente limitada a R$ 50.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, o agravado, atualmente com 93 anos e beneficiário do plano de saúde da ré-agravante, foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, adenocarcinoma de prostráta (CID-10: C61), estando em tratamento oncológico medicamentoso. “Ocorre que, no último dia 04/08/2023, ao chegar para sua consulta mensal em razão de seu quadro de saúde, o Autor foi surpreendido com a informação de cancelamento do seu contrato de plano de saúde em virtude de suposta falta de pagamento” (id. 168345791 - Pág. 3 e 168348849, no Processo de origem). Daí, o perigo de dano à parte agravada. Logo, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator